Tribunal: TJDFT
Processo: 0003391-21.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
D E C I S Ã O Na certidão de promoção (ID 66820138), a diligente Secretaria do Conselho Especial sinaliza o adimplemento total realizado ao credor ARIVALDO FRANSCISCO EVANGELISTA; e o adimplemento parcial, com as referidas baixas, aos beneficiários ARMANDO ROSAL FALCÃO, BENEDITO FAUSTINO DA SILVA e BENILDES BESERRA CURVINA, comprovando-se com a juntada das decisões da COORPRE/TJDFT nos autos 0013829-72.2006.8.07.0000 – ID’s 66826791, 66826792 e 66826795). Promova-se, com as cautelas cadastrais de praxe, as devidas anotações e baixas referentes aos beneficiários citados, delegando-se à Secretaria, nesta oportunidade, a prática de todos os atos ordinatórios, presentes e futuros, necessários à efetivação da ordem (artigo 93, inciso XIV, da Constituição Federal e artigo 203, §4o, do Código de Processo Civil). Após, aguarde-se o regular curso do processamento dos autos n.o 0013829-72.2006.8.07.0000 junto à COORPRE/TJDFT para o pagamento dos credores que ainda não tiveram os créditos devidamente quitados. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora